Tribunal: TJMT
Processo: 1016047-14.2021.8.11.0002
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRENTE), FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA - CPF: 019.517.360-01 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE), DROGARIA IRMAOS NOGUEIRA LTDA - ME - CNPJ: 04.658.683/0001-20 (RECORRIDO), MIGUEL ANGELO CARROCIA - CPF: 795.027.769-68 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO PAROLIN - CPF: 178.239.191-68 (ADVOGADO), VICTOR PINHEIRO DA SILVA - CPF: 039.605.811-65 (ADVOGADO), GUSTAVO DA SILVA MELO - CPF: 004.397.220-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O REJEITOU.

Embargos de Declaração:

1016047-14.2021.8.11.0002 - PJE

Data do Julgamento:

28/06/2022

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE

Embargante(s):

DROGARIA IRMAOS NOGUEIRA LTDA - ME

Embargado(s):

TELEFONICA BRASIL S.A

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. ADVOGADO QUE NÃO ATENDEU AS REGRAS PREVISTAS NA PORTARIA 353/2020/PRES. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1.
Os embargos de declaração são ferramenta processuais idôneas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da embargante.

2.
No caso, o Embargante objetiva a nulidade do julgamento sustentando que o julgamento ocorreu em plenário virtual e não houve a oportunização ao direito de sustentação oral.

3.
É sabido que os julgamentos realizados por essa Turma Recursal Única ocorrem por Videoconferência e não em plenário virtual e os pedidos de sustentação oral devem obedecer às regras estabelecidas na Portaria 353/2020-PRES.

4.
Pois bem, o fato de o Embargante não ter seguido as orientações estabelecidas na Portaria 353/2020-PRES não anula ao julgamento, sendo que era obrigação do advogado da parte em ter se habilitado para sustentação oral pela ferramenta “Clickjud”, conforme consta das recomendações indicadas ao ID n. 120934450.

5
. Cerceamento de defesa não configurado.

6. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2022